Tribunal: TRF3
Processo: 5007087-69.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
118/549)

5007087-69.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007087-69.2023.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SYLVIO DE SOUSA CASTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que não conheceu de anteriores embargos declaratórios, ao fundamento de inovação recursal, sob alegação de omissão e erro material quanto à análise da irregularidade do PPP, especialmente no tocante à qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material no acórdão ao afirmar que a matéria relativa à irregularidade do PPP não foi suscitada na apelação; (ii) estabelecer se a alegação acerca da ausência de qualificação técnica do responsável pelo PPP configura inovação recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A apelação do INSS limitou-se a alegações genéricas sobre a inobservância da legislação previdenciária, sem impugnação específica quanto à qualificação técnica do responsável pelo laudo que embasou o PPP.

A alegação específica sobre a irregularidade do PPP, fundada na ausência de profissional legalmente habilitado, foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, caracterizando inovação recursal.

A inovação recursal impede o conhecimento da matéria em momento processual posterior, conforme vedação do ordenamento jurídico processual.

Não se verifica omissão ou erro material no acórdão embargado, pois a questão não foi oportunamente submetida à apreciação na fase recursal adequada.

Embargos de declaração não admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais, especialmente quando utilizados com intuito de rediscutir o julgado.

O prequestionamento exige efetiva discussão e decisão fundamentada da matéria, não sendo suficiente a mera oposição de embargos sem a presença dos vícios previstos em lei.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A alegação não suscitada de forma específica na apelação, mas apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal vedada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige que a matéria tenha sido previamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §3o, e 58.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 208, PEDILEF 0500940-26.2017.4.05.8312/PE, publ. 21.06.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007087-69.2023.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: SYLVIO DE SOUSA CASTRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão que não conheceu de anteriores embargos de declaração, sob o fundamento de que a matéria neles suscitada configuraria inovação recursal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, apontando erro material e omissão, ao argumento de que a questão relativa à irregularidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) — especificamente quanto à ausência de qualificação técnica adequada do responsável pelos registros ambientais — teria sido devidamente suscitada na apelação, conforme indicado no ID 293743596 (página 40), e não apreciada no julgamento.

Alega que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que a matéria não teria sido ventilada anteriormente, defendendo que houve efetiva discussão no recurso de apelação, razão pela qual não se trataria de inovação recursal. Sustenta, assim, a ocorrência de erro material e violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja “chamado o feito à ordem”, a fim de que sejam conhecidos os primeiros embargos de declaração e suprida a omissão apontada, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por sua vez, conforme consta do acórdão embargado, os embargos anteriormente opostos não foram conhecidos ao fundamento de que a matéria relativa à qualificação técnica do responsável pelo PPP não teria sido suscitada na apelação, caracterizando inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão e erro material, sob o argumento de que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao afirmar que a matéria relativa à irregularidade do PPP não teria sido suscitada na apelação, sustentando que tal questão foi devidamente ventilada e que haveria afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

No tocante ao argumento de que a matéria relativa à irregularidade do PPP teria sido suscitada na apelação, observa-se que a insurgência então deduzida limitou-se a alegações genéricas quanto à inobservância da legislação previdenciária aplicável, nos seguintes termos:

“Ressalte-se que a Medida Provisória no 1.523, publicada em 14/10/96, convertida posteriormente na Lei no 9.528/1997, modificou a redação do antigo artigo 58 da Lei no 8.213/1991, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário emitido pela empresa com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. E, no que diz respeito ao preenchimento do PPP, a informação sobre a existência de responsável técnico deve abranger todo o período de análise, sendo este, inclusive, o entendimento da TNU firmado no Tema Representativo 208 (PEDILEF 0500940-26.2017.4.05.8312/PE. Data de Publicação: 21/06/2021).

Por último, relembre-se que a Lei de Benefícios da Previdência Social estipula as condições gerais para o reconhecimento da atividade especial, delegando a relação dos agentes nocivos e a forma de comprovação da exposição (o tipo de avaliação - qualitativa ou quantitativa - e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia utilizados) para disciplina no âmbito infralegal (art.57, §3o, e art.58, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Nesta toada, a comprovação da nocividade da exposição a agentes nocivos deve respeitar a metodologia de avaliação prevista pela legislação previdenciária, sob pena de violação às normas constitucionais que tratam do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, além dos critérios diferenciados para concessão do benefício e da necessidade da prévia fonte de custeio (artigo 201, caput e §1o e artigo 195, §5o da CF).

Em razão do exposto, uma vez não atendidos os requisitos previstos pela legislação previdenciária, o pedido de reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos deve ser julgado improcedente”.

Como se vê, não houve, naquele momento processual, impugnação específica quanto ao fato de o levantamento ambiental que embasou o PPP ter sido produzido por profissional sem a qualificação legal exigida.

Tal alegação somente foi deduzida de forma específica em sede de embargos de declaração, quando o INSS passou a sustentar que o PPP estaria “embasado em levantamento ambiental produzido por quem não seja médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”:

Nesse contexto, correta a conclusão do acórdão embargado ao reconhecer a ocorrência de inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento da matéria suscitada.

Conforme consignado no julgado:

“A matéria aduzida pelo embargante não foi apreciada pelo acórdão embargado porque sequer suscitada em apelação, de modo que não pode ser enfrentada neste momento processual por configurar verdadeira inovação recursal, prática vedada no ordeamento jurídico processual.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que não conheceu de anteriores embargos declaratórios, ao fundamento de inovação recursal, sob alegação de omissão e erro material quanto à análise da irregularidade do PPP, especialmente no tocante à qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material no acórdão ao afirmar que a matéria relativa à irregularidade do PPP não foi suscitada na apelação; (ii) estabelecer se a alegação acerca da ausência de qualificação técnica do responsável pelo PPP configura inovação recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A apelação do INSS limitou-se a alegações genéricas sobre a inobservância da legislação previdenciária, sem impugnação específica quanto à qualificação técnica do responsável pelo laudo que embasou o PPP.

A alegação específica sobre a irregularidade do PPP, fundada na ausência de profissional legalmente habilitado, foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, caracterizando inovação recursal.

A inovação recursal impede o conhecimento da matéria em momento processual posterior, conforme vedação do ordenamento jurídico processual.

Não se verifica omissão ou erro material no acórdão embargado, pois a questão não foi oportunamente submetida à apreciação na fase recursal adequada.

Embargos de declaração não admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais, especialmente quando utilizados com intuito de rediscutir o julgado.

O prequestionamento exige efetiva discussão e decisão fundamentada da matéria, não sendo suficiente a mera oposição de embargos sem a presença dos vícios previstos em lei.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A alegação não suscitada de forma específica na apelação, mas apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal vedada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige que a matéria tenha sido previamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §3o, e 58.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 208, PEDILEF 0500940-26.2017.4.05.8312/PE, publ. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão